Tribunal: TJPA
Processo: 0008766-87.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008766-87.2019.8.14.0009

APELANTE: THALES YURI BRITO DE JESUS, ANTONIA REGIANE REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ANTONIA REGINA REIS DA SILVA e THALES YURI DE JESUS contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-los do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e condenar ANTONIA pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e THALES pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do CP, à pena total de 06 anos e 01 mês de reclusão. A defesa suscita nulidade por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, requer o reconhecimento da prescrição quanto ao delito de falsa identidade e postula a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação ao art. 5º, XI, da CF/88, diante de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) determinar se ocorreu prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 307 do CP, bem como se a dosimetria comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial em caso de flagrante delito, e o STF, no Tema 280 (RE 603.616/RO), fixa que a medida é lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas a posteriori.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a manutenção de entorpecentes em depósito configura estado de flagrância enquanto perdurar a situação ilícita.

A diligência policial não decorre exclusivamente de denúncia anônima, mas de notícia de crime formulada por vítima de roubo, que indicou a corré, somada a comportamento suspeito e à posterior apreensão de 27 invólucros de maconha fracionados e prontos para comercialização, circunstâncias que evidenciam fundadas razões para o ingresso no imóvel.

A busca pessoal encontra amparo no art. 240, § 2º, do CPP, sendo legítima quando precedida de fundada suspeita, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza ilícita da substância, e a autoria decorre do conjunto probatório harmônico, não infirmado por contraprova idônea, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

A prescrição da pretensão punitiva, após sentença condenatória e inexistindo recurso da acusação quanto à pena, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

Fixada a pena de 03 meses de detenção pelo crime do art. 307 do CP, incide o prazo prescricional de 03 anos (art. 109, VI, do CP), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos (art. 115 do CP), perfazendo 01 ano e 06 meses, lapso superado entre o recebimento da denúncia e a sentença, o que impõe o reconhecimento da prescrição retroativa.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e fundamentação idônea nos termos do art. 59 do CP, insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, inexistindo desproporção manifesta a justificar redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, conforme o Tema 280 do STF.

A denúncia acompanhada de diligências preliminares e elementos concretos que confirmem a suspeita constitui justa causa para busca pessoal e domiciliar.

A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada e deve ser reconhecida quando, considerado o prazo reduzido pela menoridade relativa, o lapso entre os marcos interruptivos supera o período legal.

A exasperação da pena-base, quando fundamentada em circunstância judicial desfavorável e observados os parâmetros do art. 59 do CP, não autoriza revisão em grau recursal sem demonstração de desproporção manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33 da Lei nº 11.343/2006, 59, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 115 e 307; CPP, arts. 157 e 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.10.2023; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04.03.2024; STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.03.2012; STF, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21.03.2022; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.04.2022; STJ, REsp 1.752.129/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por THALES YURI DE JESUS, devidamente qualificado, e ANTONIA REGINA REIS DA SILVA, devidamente qualificada, sob o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no
artigo 593 do CPPB
, em face de sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Consta da denúncia que, no dia 13/10/2019, por volta das 09h, durante policiamento ostensivo, guarnição da Polícia Militar foi acionada por Thamya Sueny Barbosa da Silva, a qual informou ter sido vítima de roubo, fornecendo as características físicas de ANTONIA REGINA. Considerando que esta já seria conhecida da guarnição por outras ocorrências, os policiais dirigiram-se à sua residência. No local, procederam à abordagem dos apelantes, encontrando em sua posse 27 invólucros de maconha, fracionados e prontos para comercialização.

A denúncia foi recebida em 13/11/2019. Sobreveio laudo toxicológico definitivo atestando a natureza ilícita da substância apreendida. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Márcio Rogério Martins do Nascimento, Jhonathan Amorim Gomes e Durval Padilha de Brito, seguindo-se a qualificação e o interrogatório dos acusados.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que absolveu os réus da imputação prevista no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
, e os condenou da seguinte forma: ANTONIA REGINA REIS DA SILVA como incursa no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 580 dias-multa; e THALES YURI DE JESUS como incurso no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
e no
artigo 307 do CPB
, à pena de 06 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa.

Irresignados, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade do feito por violação de domicílio. No mérito, requerem o reconhecimento da prescrição quanto ao delito previsto no
artigo 307 do CPB
, em relação a THALES YURI, com a consequente extinção da punibilidade, bem como a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada a título de circunstância judicial desfavorável, defendendo a adoção do critério de 1/8.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação de Antônia e parcial provimento do recurso de Thales.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu de forma que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares.

Ainda que mediante casos de inciativa policial a partir de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistar comportamento suspeito em frente do imóvel e proceder à abordagem,

e cumprir as diligencias subsequentes legais legitimam a conduta para o momento em que encontraram drogas em poder do agente.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita em frente ao imóvel, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Nos autos, verifica-se que a diligência policial não decorre de atuação arbitrária ou desvinculada de elementos concretos. Conforme consignado na denúncia e confirmado pelos depoimentos colhidos em audiência (ID nº 17205081 – fls. 171), a guarnição é acionada por vítima de roubo, que aponta ANTONIA REGINA REIS DA SILVA como autora do delito patrimonial, fornecendo suas características físicas. Em razão dessa notícia criminis e do direcionamento objetivo da suspeita, os policiais dirigem-se à residência indicada. No local, durante a diligência, localizam 27 invólucros de maconha, fracionados e prontos para comercialização, escondidos no interior da geladeira, circunstância corroborada pelo laudo toxicológico definitivo (ID nº 17205080 – fls. 159), que atesta a natureza ilícita da substância apreendida.

A materialidade e as circunstâncias da apreensão evidenciam situação de flagrância. O tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, possui natureza de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, de modo que aquele que mantém substância entorpecente em depósito ou guarda em sua residência encontra-se em estado de flagrante enquanto perdurar a situação ilícita. Nessa linha, a entrada dos policiais no imóvel, ainda que sem mandado judicial, revela-se juridicamente admissível quando amparada por fundadas razões, aferíveis
a posteriori
a partir dos elementos constantes dos autos.

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal, em correspondência com a compreensão do STF.

II.II – Pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa, quanto ao mérito, requer a absolvição da acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva restou evidenciada,

A autoria, igualmente, mostra-se inconteste e recai sobre o apelante. O conjunto probatório é consistente e não se limita, como pretende a defesa, aos depoimentos prestados pelos policiais. A condenação encontra respaldo em um arcabouço robusto de provas, destacando-se:

A negativa do réu, que afirmou não ter praticado o delito, restou isolada nos autos, dissociada do conjunto probatório. A defesa não apresentou qualquer contraprova apta a desconstituir a acusação, que se mostra robusta e coerente. Assim, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o qual exige dúvida razoável, inexistente na hipótese. A certeza quanto à autoria e à materialidade impõe a manutenção da condenação.

DA PRESCRIÇÃO
- No tocante à alegação de prescrição em relação ao delito de falsa identidade, tipificado no
artigo 307 do CPB
, impõe-se exame à luz da pena concretamente aplicada e dos marcos interruptivos consignados nos autos.

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, traduzindo a perda da pretensão punitiva estatal em razão da inércia no exercício do jus puniendi durante lapso temporal legalmente delimitado, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do CPB
. Sobrevindo sentença condenatória e inexistindo recurso da acusação quanto à pena fixada, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme estabelece o
artigo 110, § 1º, do CPB
, em consonância com o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal.

No caso em exame, THALES YURI BRITO DE JESUS foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção pelo crime previsto no
artigo 307 do CPB
, circunstância que atrai a incidência do prazo prescricional de 03 (três) anos, na forma do
artigo 109, inciso VI, do CPB
, considerado o patamar máximo de pena privativa de liberdade não superior a 01 (um) ano.

Entretanto, verifica-se, mediante cópia da Carteira de Identidade acostada à fl. 29 (ID nº 17205072), que o réu nasceu em 13/11/1998 e, portanto, contava menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, ocorridos em 13/10/2019. Incide, assim, a causa de redução do prazo prescricional prevista no
artigo 115 do CPB
, que determina a diminuição pela metade quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime. Desse modo, o prazo prescricional, originalmente de 03 (três) anos, reduz-se para 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Os marcos interruptivos relevantes encontram-se claramente delimitados nos autos. O recebimento da denúncia ocorreu em 13/11/2019 (ID nº 17205078 – fls. 121), e a sentença condenatória foi proferida em 31/08/2023 (ID nº 17205103 – fls. 336/350). Entre tais marcos, transcorreu lapso temporal manifestamente superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, prazo prescricional aplicável ao caso concreto após a redução prevista no
artigo 115 do CPB
.

A prescrição retroativa, espécie da prescrição da pretensão punitiva, é calculada com base na pena
in concreto
, tomando-se por referência os marcos interruptivos anteriores ao trânsito em julgado para a acusação, conforme disciplina o
artigo 110, § 1º, do CPB
. A doutrina de Cleber Masson, expressamente citada, alinha-se a essa compreensão ao afirmar que, inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena fixada na sentença.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente reconhece a incidência da prescrição retroativa quando, considerada a pena aplicada e a redução do prazo em razão da menoridade relativa, o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença ultrapassa o prazo legal, aplicando-se os
artigos 107, inciso IV, 109 e 115 do CPB
.

Diante desse quadro fático e jurídico, evidenciado nos próprios documentos dos autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao delito previsto no
artigo 307 do CPB
, com a consequente extinção da punibilidade de THALES YURI BRITO DE JESUS.

3 –

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

No que concerne ao
quantum
de aumento fixado na primeira fase da dosimetria, é certo que o magistrado dispõe de margem de discricionariedade técnica para individualizar a pena, mas tal atuação não se exerce de modo arbitrário, estando vinculada ao dever constitucional de fundamentação e aos critérios estabelecidos no
artigo 59 do CPB
. A individualização da pena não se traduz em operação matemática rígida, mas tampouco admite exasperações dissociadas das circunstâncias concretamente reconhecidas nos autos.

O intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal confere ao julgador espaço para graduar a pena-base conforme as circunstâncias judiciais, desde que o incremento esteja lastreado em fundamentação idônea e observe os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência da reprimenda. A jurisprudência pátria, reafirma que o aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais deve guardar coerência com tais vetores axiológicos, não se tratando de juízo puramente aritmético, mas de discricionariedade vinculada.

No caso concreto, conforme se extrai da sentença (ID nº 17205103 – fls. 336/350), na primeira fase da dosimetria a magistrada reconheceu uma circunstância judicial desfavorável em relação à ré ANTONIA REGIANE REIS DA SILVA e, com base nisso, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o delito previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
. A defesa sustenta que o acréscimo de 10 (dez) meses seria desproporcional, especialmente por ter havido apenas uma circunstância negativa.

Entretanto, a revisão da pena-base em grau recursal somente se justifica quando evidenciado excesso manifesto ou fundamentação inidônea, o que não se verifica à luz dos fundamentos consignados na decisão de origem. A sentença explicita as razões pelas quais considerou desfavorável a circunstância analisada, vinculando o incremento às peculiaridades fáticas do caso, em consonância com os parâmetros do
artigo 59 do CPB
.

Cumpre salientar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.752.129/MG, consolidou orientação no sentido de que, havendo circunstâncias judiciais negativas, a exasperação da pena-base pode adotar, como critério orientador, a fração de 1/6 por circunstância desfavorável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora tal fração não constitua regra absoluta, serve como parâmetro de aferição da adequação do incremento.

À vista disso, considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação expressa e dentro de margem compatível com os referenciais jurisprudenciais invocados, não se evidencia desproporção apta a ensejar o redimensionamento pretendido. Inexistindo violação às diretrizes do
artigo 59 do CPB
, mantém-se hígida a dosimetria estabelecida na sentença.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto, dou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pela ré ANTONIA REGINA REIS DA SILVA e conhecimento e parcial provimento em relação ao réu THALES YURI DE JESUS, afim de que seja reconhecida a prescrição.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026